Tribunal: TJSP
Processo: 1010878-06.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Penhora sobre o faturamento mensal da empresa – Ausência de prova de prejuízo para a pessoa jurídica – Manutenção da penhora de 5% do faturamento mensal líquido – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.